Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
2. No caso específico dos autos, não se revela incongruente, sem clareza ou sem apreciação os fatos que levaram à conclusão de que a autora embargante não faz jus ao recebimento da participação nos lucros por não ter comprovado que a meta exigida para o seu pagamento foi atingida; que o pagamento da quarentena não é devido em razão do afastamento do cargo de diretora por imposição de medidas cautelares decorrentes de investigação criminal à autora; que as guias do FGTS não podem ser liberadas, pois a embargante foi afastada do cargo por motivo justo; e que a liminar não foi descumprida.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.